Tribunal: TJMT
Processo: 1003596-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL E MANTEVE A REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDA AO EXECUTADO/EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
2. A decisão, ao reverso do que defende a Embargante, é suficientemente clara e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.
3. Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
4. Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para protelar o cumprimento de sentença, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.
Vistos, etc.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARCIO MARTINS, através da petição de ID 128355654, contra decisão monocrática deste Relator (ID 126483178) que desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão a quo que revogou a concessão do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferida ao Executado, ora embargante, autorizando o processamento do cumprimento de sentença.
Em suas razões, o Embargante alega que a decisão monocrática apresenta omissão, contradição e obscuridade, vez que as provas colacionadas no bojo dos autos, não foram fundamentadas de forma expressa, não ficou demonstrado que a situação financeira do embargante mudou (melhorou) e muito menos há provas que instruem para esse sentido, e principalmente gerando os efeitos omissos e no seu conjunto (forma ampla) gera a obscuridade.
Aduz que os fundamentos apresentados pelo EMBARGADO, (relação de processos), apenas indicam a uma expectativa de recebimento, não tendo força para demonstrar, que isso ajudou ou mesmo mudou a vida financeira do EMBARGANTE, no sentido de poder arcar ou suprir com as custas judiciais, resultando na sua revogação a benesses, mesmo porque, ainda não findou qualquer processo descrito na relação, apresentada pelo EMBARGADO.
Defende que há obscuridade porquanto não existem provas acostadas que permitam fazer, dar esclarecimento, comprovar, que o EMBARGANTE, consiga suportar essas despesas processuais.
Sustenta que a juntada dos extratos bancários deveria ter sido feita pela parte Embargada.
Já a contradição reside no fato de que não especificou quais outras provas mais o EMBARGANTE deve apresentar para demonstração que se encontra na mesma situação.
Reitera, ainda, que cumpre a parte EMBARGADA realizar e provar que o EMBARGANTE tem condição para suportar tais despesas processuais e isso, mais uma vez, não foi realizado.
Requer o acolhimento dos Aclaratórios, com efeito infringente, para reformar a r. decisão embargada, sanando assim o problema aqui relatado, de omissão, obscuridade e contradição, para que assim seja mantido o benefício da justiça gratuita ao EMBARGANTE.
É o relatório/Fundamento/Decido.
Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual este Relator desproveu o recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão a quo que revogou a concessão do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferida ao Executado, ora embargante, autorizando o processamento do cumprimento de sentença, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.
Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.
O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, na decisão monocrática ora embargada, o vício alegado.
Veja que este Relator, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso.
A decisão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente clara e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.
Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para protelar o cumprimento de sentença, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, REJEITO os Embargos de Declaração.
Por fim, alerta-se que a nova tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno implicará na multa do art. 1021, §4o, do CPC e em novos embargos resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC ante seu nítido caráter protelatório.
Decorrido o prazo, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, realizando as anotações de estilo.
Às providências, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= r e l a t o r =